Tribunal: TCU
Processo: 009.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Vera Lucia Pellegrino, em face do Acórdão 6.599/2020  TCU  2a Câmara, rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pela Sra. Vera Lucia Pellegrino, em face do Acórdão 6599/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Vera Lucia Pellegrino, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência do presente acórdão à recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.